Tribunal: TJES
Processo: 5024680-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024680-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: YASMIN SANTOS GAMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5024680-89.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK)

RECORRIDO: YASMIN SANTOS GAMA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15615112, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese: a autora moveu ação alegando que sua conta junto ao banco requerido foi indevidamente cancelada, postulou a condenação do banco ao pagamento (liberação) de valores retidos e a indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores de R$ 417,05 (quatrocentos e dezessete reais e cinco centavos), que permaneceram retidos no "cofrinho" da autora no aplicativo da ré, bem como R$ 149,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos) que se encontram em posse da ré, ambos deverão ser acrescidos de juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).”.

Inconformado com a conclusão apresentada, o Requerido move Recurso inominado no id 15615114 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 15615120, na qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tema pacificado na jurisprudência, pois a sumula 297 do C. STJ estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A questão em discussão em sede recursal consiste em verificar a legalidade do bloqueio e cancelamento da conta-corrente pela instituição financeira e apurar a existência e extensão de danos morais passíveis de indenização.

Quanto ao cancelamento da conta, este se deu unilateralmente, embora com aviso prévio da consumidora (id 15615101). Ocorre que o motivo do cancelamento não foi suficientemente esclarecido pela instituição financeira, que se limita a argumentar que identificou um padrão de operações que ativou seus protocolos de segurança.

A empresa tenta levar a crer que a consumidora estaria utilizando-se indevidamente dos mecanismos de contestação de operações a fim de locupletar-se indevidamente. Trata-se de insinuações graves por parte da instituição financeira que não estão acompanhadas de provas e esclarecimentos robustos.

A empresa sequer indica objetivamente quais seriam os pontos dos termos contratuais que teriam supostamente sido violados. Desse modo, está correto o entendimento do Juízo sentenciante de que: “
No presente caso, verifica-se que não restou demonstrado pelo réu o preenchimento dos requisitos para o bloqueio e cancelamento, sobretudo porque a requerida sequer especificou os motivos para tanto, na ocasião, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC”
.

Como dito alhures, a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do Recorrente é objetiva e este não apresentou cabalmente alguma especificação dos fatos e prova de fraude que justificasse o bloqueio da conta. Nesse sentido:

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Obrigação de Fazer C.C . Indenização por Danos Morais. Bloqueio de Conta Corrente. Tese de Defesa Pautada em Suspeita de Fraude. I . Caso em Exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Nubank S/A contra sentença que o condenou a liberar valores da autora retidos na conta da autora Edna dos Santos Ferreira e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora realizou transferência bancária de seu salário, mas não conseguiu acessar a conta, sendo informada do cancelamento e retenção dos valores. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade do bloqueio e cancelamento da conta corrente pela instituição financeira e (ii) a existência de danos morais passíveis de indenização. III. Razões de Decidir 3 . A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do apelante é objetiva, não havendo especificação dos fatos e prova de fraude que justificasse o bloqueio da conta. 4. A apelada demonstrou a repercussão moral dos fatos, configurando dano moral . O valor de R$10.000,00 é adequado para compensar os danos, considerando os parâmetros de regência para aferição do quantum debeatur. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de bloqueio indevido de conta corrente. 2 . A fixação de indenização por danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano ( CC, art. 944) e a capacidade financeira das partes, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,"Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 1º, III e V; art. 5º, X; CC, arts . 389, 405, 406, 421, 927, 944; CPC, arts. 350, 355, 373, 1.025, 1.026; Lei nº 8 .078/1990, arts. 2º, 3º; Resolução CMN nº 5.171/2024; STJ, Súmula nº 297, 362, 479; STJ, REsp nº 1.795 .982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21 .08.2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10411606420238260007 São Paulo, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 13/01/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)

Portanto, quanto à primeira questão controvertida, tem-se que o cancelamento unilateral da conta, sem a comprovação cabal de conduta irregular por parte da consumidora mostra-se indevido.

Quanto aos danos morais, entendo devidos, uma vez que o bloqueio da conta resultou em retenção ilegal de valores da Recorrida ocasionando em risco para sua subsistência, o que é suficiente para caracterizar a repercussão extrapatrimonial dos fatos, configurando dano moral. O valor de R$ 4.000,00 é adequado para compensar os danos, considerando os parâmetros de regência para aferição de indenizações desta natureza conforme a jurisprudência verificada nesta Jurisdição.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)